Tribunal: TJES
Processo: 0000098-20.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000098-20.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLOS ANDRE OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
CORRUPÇÃO DE MENORES.

EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
DELITIVAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FURTO
. IMPOSSIBILIDADE.
AMEAÇA VELADA.

CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Jurisprudência TJES.

2. A prova oral coligida é coerente e harmônica, aliado ao fato de que o documento de uma das vítimas foi encontrado na posse do réu, não deixando dúvidas que o apelante realizou as condutas imputadas na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

3. O STJ orienta que ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
MARLOS ANDRE OLIVEIRA DIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES que condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal (duas vezes), na forma do artigo 70 do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena total de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

Razões recursais apresentadas no ID nº 7240434, nas quais a Defensoria Pública requer, em síntese, a absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação do delito em comento para o crime de furto qualificado, ante a ausência de violência ou grave ameaça.

Contrarrazões da acusação, pugnando seja negado provimento ao apelo (ID nº 7240437).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso para desclassificação da conduta para o crime de furto (ID nº 7502305).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARLOS ANDRE OLIVEIRA DIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES que condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal (duas vezes), na forma do artigo 70 do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena total de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública requer, em síntese, a absolvição do apelante pela insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação do delito em comento para o crime de furto qualificado, ante a ausência de violência ou grave ameaça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso para desclassificação da conduta para o crime de furto.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no 13 de janeiro de 2023, por volta de 19h07min, no Bairro Samambaia, em frente ao Posto Tigrão, nesta Comarca, o denunciado, acompanhado do menor Kaic Santana dos Santos Espini, agindo de forma livre e consciente, subtraiu de Gerenaldo Cortes de Oliveira uma carteira e do caixa do ônibus em que estavam o valor de R$ 193,00.

Narram os autos que o denunciado e o menor Kaic Santana dos Santos Espini entraram num ônibus no Bairro Caiçara e quando estavam no Bairro Samambaia, próximo ao Posto do Tigrão, anunciaram o assalto.

Em seguida, subtraíram a carteira de Gerenaldo Cortes de Oliveira, motorista do ônibus, além de R$ 193,00, valor que estava no caixa da empresa de transporte terrestre.

Munidos das características do denunciado e do infante passadas pelo CIODES, policiais fizeram buscas na região e encontraram os infratores no acostamento da BR101, prendendo-os em flagrante delito ainda com a “res furtiva”.

Ouvidos na Delegacia de Polícia, o réu e o menor confessaram o delito.

Agindo dessa forma, o réu corrompeu o menor Kaic Santana dos Santos Espini, com ele praticando infração penal.

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menores.

Além da materialidade dos delitos, evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Reintegração de Adolescente e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

As testemunhas, policiais militares Roney Pereira Theodoro e Matheus Oliveira de Souza, relataram, sob o crivo do contraditório, em suma, que foram acionados em decorrência do assalto a um ônibus coletivo e localizaram os indivíduos descritos pelo CIODES andando a poucos quilômetros do local do crime.

Informaram, ainda, que, ao realizarem a abordagem e procederem à busca pessoal, não localizaram nada com o adolescente, mas com o réu apreenderam uma CNH e R$ 193,00 (cento e noventa e três reais), dos quais confirmaram ser do motorista e da empresa do ônibus que haviam assaltado.

Nesse contexto, registro o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

O próprio adolescente, em juízo, confessou os fatos delitivos, noticiando que chamou o acusado para praticar o roubo.

Por sua vez, não obstante o apelante, na seara judicial, ter se reservado ao direito constitucional de permanecer em silêncio, na fase inquisitorial, confessou a prática delitiva, afirmando que entrou com o menor no coletivo, pegaram o dinheiro com o cobrador e saíram, sem anunciar o assalto.

Verifica-se, portanto, que a prova oral coligida é coerente e harmônica, aliado ao fato de que o documento de uma das vítimas foi encontrado na posse do réu, não deixando dúvidas que o apelante realizou as condutas imputadas na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese defensiva de desclassificação da conduta para furto.

O STJ orienta que “
ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
” (STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Assim, entendo que a dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela uma intimidação das vítimas pelos acusados ao exigirem os bens de propriedade delas, o que é suficiente à caracterização da ameaça como elementar do crime de roubo, sendo, portanto, inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a capacidade desta em oferecer resistência. A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima. 2. No caso em comento, analisando as declarações da vítima em juízo, restou evidente a caracterização do crime de roubo, tendo em vista que o apelante empurrou a ofendida para subtrair o aparelho celular, afastando-se a possibilidade de desclassificação da conduta de roubo para furto. (TJES, Classe: Apelação, 0013010-36.2021.8.08.0048, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2022)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes previstos no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal (duas vezes), na forma do artigo 70 do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Insta salientar, por fim, que, não obstante não ser objeto recursal, analisando de ofício a dosimetria da pena fixada pelo magistrado sentenciante, não há reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.